Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708620-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOARES, NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL AGRAVADO: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Consoante decisão de ID 45842932, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, deixou de juntar o comprovante de pagamento. Disponibilizada nova oportunidade (ID 46773529), a parte junta petição aos autos para "requerer a juntada do comprovante de recolhimento da custas", contudo desacompanhada do aludido comprovante (ID 47414077). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora